Tribunal: TJDFT
Processo: 0719315-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO. MORA CONFIGURADA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. VERIFICADO. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69 criou pressuposto processual específico para o manejo da ação de busca de apreensão, no qual a mora resta configurada pela notificação por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou pelo protesto do título.
2. "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888).
3. Restando comprovado nos autos a constituição em mora da devedora, por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes e com aviso de recebimento, imperioso se faz o reconhecimento da mora, uma vez que preenchido o pressuposto processual da busca e apreensão, não merecendo, pois, reparo a sentença recorrida.

4. Apelação conhecida e desprovida